Tribunal: TJPA
Processo: 0061482-69.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061482-69.2011.8.14.0301

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – PROREFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO INCLUI HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Belém Ltda. contra sentença proferida na Ação Anulatória ajuizada pelo Estado do Pará, julgada extinta com resolução de mérito, diante da adesão da parte autora ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS e consequente pagamento do débito tributário. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor efetivamente pago. A apelante pleiteia a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a adesão ao PROREFIS e o pagamento do débito tributário excluem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) definir se é cabível a redução do percentual dos honorários fixados pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adesão ao PROREFIS implica o reconhecimento do débito tributário e a renúncia à pretensão judicial, conforme o art. 3º do Decreto Estadual nº 2.103/2021, não afastando a obrigação de pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 7º, I, do referido decreto.

4.

O Documento de Arrecadação Fiscal apresentado pela apelante demonstra que o pagamento realizado no âmbito administrativo não incluiu verba honorária, razão pela qual permanece devida a condenação judicial ao pagamento de honorários sucumbenciais.

5.

A jurisprudência do TJPA corrobora a exigência de pagamento de honorários nas hipóteses em que, embora tenha havido adesão ao PROREFIS, o valor pago não abrangeu os honorários advocatícios (TJPA, Apelação Cível nº 0826625-46.2020.8.14.0301 e nº 0066126-50.2014.8.14.0301).

6.

A fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, do proveito econômico ou da condenação é obrigatória quando tais valores não forem irrisórios, conforme art. 85, §§ 2º e 3º do CPC e entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ, não sendo cabível a fixação equitativa no caso concreto.

7.

O percentual de 10% fixado na sentença observa os limites legais e os critérios legais de arbitramento da verba honorária, não havendo razão para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A adesão ao PROREFIS, por si só, não exclui a responsabilidade da parte aderente pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando o valor pago administrativamente não os contempla.

2.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve respeitar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não sendo admitido o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º-A, art. 487, III, “c”; Decreto Estadual nº 2.103/2021, arts. 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0066126-50.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023; TJPA, ApCiv nº 0826625-46.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.08.2024; STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1076).

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
Industria e Comercio de Espumas e Colchoes Belém LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em Ação Anulatória ajuizada pelo
Estado do Pará
que extinguiu a ação sem resolução do mérito ante a adesão ao PROREFIS.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

O pagamento realizado em face da adesão ao PROREFIS configura a satisfação da obrigação e, por conseguinte, extingue o crédito tributário, nos termos do que dispõe o art. 156, I do CTN. Ademais, referido adimplemento caracteriza a renúncia à pretensão formulada na inicial, hipótese de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “c”, do CPC.

Ressalta-se que a parte autora é responsável pelo pagamento de custas porventura existentes e pelos honorários devidos, uma vez que a presente hipótese se enquadra perfeitamente no que dispõe o art. 7º, do Decreto nº 2.103/2021, que instituiu o referido Programa. Senão vejamos:

Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados ou inscritos em dívida ativa, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios;

Isto posto, considerando o pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pela parte autora após o ajuizamento da ação, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor efetivamente pago.

Quanto às custas, à UNAJ, e aplique-se o disposto no art. 46 da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015. Intime-se para pagamento das custas judiciais devidas no prazo legal.

Em suas razões recursais, o apelante defende a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reduzir a verba honorária sucumbencial a 1% sobre o valor da causa (Id n° 11045929).

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a necessidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que apesar da adesão ao PROREFIS, o valor pago não contemplou honorários advocatícios.

Defende a manutenção da sentença, considerando que o CPC estipula como piso o percentual de 10% sobre o valor da causa para honorários sucumbenciais (Id n°11045936).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n° 24128549).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais pela extinção da ação anulatória de débito fiscal, tendo em vista que o contribuinte aderiu ao programa PROREFIS e efetuou o pagamento na esfera administrativa.

Sobre a matéria, vejamos o que dispõe o Decreto Estadual nº 2.103/2021, que institui o
PROREFIS
, vigente à época,
"verbis":

"Art. 3º A formalização do pedido de adesão ao Programa implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência da ação ou eventuais recursos, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, e da desistência ou renúncia de eventuais impugnações e recursos apresentados no âmbito administrativo.

...

Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados ou inscritos em dívida ativa, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios; e

II - não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao início de sua vigência."
(grifei)

Como se vê, a formalização do pedido de adesão ao
PROREFIS
implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, não ficando a parte desobrigada ao pagamento de
honorários
advocatícios e
custas
nos casos de desistência da ação que trate da dívida tributária.

No caso em apreço, o documento de arrecadação fiscal apresentado pelo próprio apelante aponta no campo honorários o valor zerado, de modo que não houve a inclusão no montante pago dos honorários de sucumbência.

Assim, correta a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme precedentes desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA PROREFIS.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PAGOS POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I –
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito, porém, deixou de arbitrar honorários advocatícios por considerar que eles já teriam sido pagos por ocasião da adesão ao Programa PROREFIS. II- É incontroverso que a empresa embargante aderiu ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, satisfazendo integralmente, o débito fiscal objeto da ação de execução fiscal ajuizada no 1º grau, razão pela qual juntou petição de desistência

renúncia nos autos do presente processo de embargos à execução. III- De fato, a adesão do contribuinte a programa de regularização fiscal que contempla honorários advocatícios sobre o débito, como o caso dos autos, afasta a possibilidade de se cobrar/estipular verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem.
IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066126-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifei)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. ADESÃO AO PROGRAMA PROREFIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DEVIDAMENTE PAGA POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O Magistrado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da inexistência da omissão, contradição e erro material alegados, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende serem aplicáveis ao caso. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A questão em análise reside em verificar se a Apelante deve ser excluída da condenação aos honorários, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

3. No caso em discussão, após o ajuizamento da Ação Declaratória em face do Estado do Pará, a Apelante requereu a extinção do feito, por perda superveniente do objeto, em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal – PROREFIS.

4. Da previsão contida no artigo 90 do CPC, depreende-se que a Apelante é responsável pelo pagamento de custas porventura existentes e pelos honorários devidos, na medida que desistiu da ação, com expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundava.

5. Nos termos do Decreto nº 2.103/2021, que regulamentou a Lei nº 9.389/2021, instituindo o Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), a formalização do pedido de adesão ao PROREFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, não ficando a parte desobrigada ao pagamento de honorários advocatícios e custas nos casos de desistência da ação que trate da dívida tributária. Impossibilidade de inversão do ônus sucumbencial.

6.
Noutro vértice, em que pese sejam devidos os honorários de sucumbência pela Apelante, observa-se que estes foram incluídos para pagamento quando da adesão ao Programa de Regularização Fiscal, tendo o próprio Apelado afirmado que a verba já foi quitada no percentual devido pelo contribuinte, deste modo, resta afastada a possibilidade de se cobrar a verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação judicial da Apelante aos honorários de sucumbência.
POR UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826625-46.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024) (grifei)

Por fim, a pretensão do apelante de redução do percentual fixado pelo Juízo de 1º grau para 1% do valor da causa esbarra em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil (CPC) traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos
honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a
Fazenda

Pública
for parte, a fixação dos
honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de
honorários
sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de
honorários
advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de
honorários
, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da
Fazenda

Pública
figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos
honorários
.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de
honorários
por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da
Fazenda

Pública
na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, correta a fixação da verba honorária sucumbencial pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025